Tribunal: TJSP
Processo: 2033051-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2033051-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é paciente UESLEI PASSOS
DE OLIVEIRA e Impetrante DIEGO RODRIGUES ZANZARINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2033051-70.2020.8.26.0000 -Voto no 164
2
Habeas Corpus Criminal no 2033051.70.2020.8.26.0000
Impetrante: Diego Rodrigues Zanzarini
Paciente: Ueslei Passos de Oliveira
Comarca: Itapeva
Magistrado: Renato Hasegawa Lousano
Voto no 164
HABEAS CORPUS - Estatuto de Desarmamento - artigo 14 (Lei
10.826/2003), artigo 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro
(Lei 9.503/97), artigo 147, caput, combinado com o artigo 61,
inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, e artigo 129, caput,
combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "f" , ambos do
Código Penal, todos na forma do artigo 69 do mesmo diploma
legal.- Pedido sustentado na alegação de que não estariam
presentes os requisitos da custódia cautelar Constrangimento
ilegal não verificado
Requisitos da constrição cautelar se
encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a
manutenção da prisão do paciente. Necessidade de garantia da
ordem pública Prisão mantida. Impossibilidade de aplicação de
quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo 319
do mesmo Diploma Legal) Decisão de primeira instância bem
fundamentada Ordem denegada.
Trata-se
de
Habeas
Corpus,
impetrado
pelo ilustre
advogado Diego Rodrigues Zanzarini, com pedido de liminar, em favor do paciente Ueslei
Passos de Oliveira, alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por parte
da MM. Juízo Douto Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de Itapeva/SP.
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante delito, em
07 de fevereiro de 2020, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 14, do Estatuto
de Desarmamento (Lei 10.826/2003), artigo 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro
(Lei 9.503/97), artigo 147, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos
do Código Penal, e artigo 129, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "f" ,
ambos do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal.
Durante a audiência de custódia, o magistrado de piso, após
inquirir o acusado e observar o procedimento adequado, tomando ciência dos fatos,
converteu o flagrante em preventiva (fls. 48/50).
O constrangimento ilegal, segundo o impetrante, foi pautado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2033051-70.2020.8.26.0000 -Voto no 164
3
na falta de fundamentação idônea, porque feito com base na gravidade genérica do crime,
para converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, devendo tal prisão ser
revogada, uma vez que o acusado não representa risco à garantia da ordem pública, da
ordem econômica, da instrução criminal ou à garantia da aplicação da lei penal, bem como,
em razão do paciente ser pessoa de boa conduta social, possuir emprego fixo de tratorista e
necessitar promover o sustento de seus dois filhos menores, sendo um de 07 anos e outro
de 09 meses, possuindo, ainda, o paciente residência fixa conhecida, podendo ser
localizado a qualquer momento para a prática dos atos processuais, sendo de interesse do
paciente permanecer no local para responder ao processo e, consequentemente defender-se.
Por fim, aduz que a prisão deve ser considerada como
“ultima ratio”, sendo certo que, no presente caso, poderiam ser aplicadas uma das medidas
cautelares alternativas ao cárcere, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Requer, assim, a concessão de medida liminar para que seja
concedida a liberdade provisória ou, caso se entenda presentes os elementos constantes do
art. 312 e 313, do CPP, a aplicação de uma ou mais das medidas cautelares diversas da
prisão previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, a confirmação da medida liminar.
Postulou o deferimento da liminar e, ao final, a concessão da
ordem (fls. 01/09).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 66/71). As informações
foram prestadas (fls. 74/98). Manifestou-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 101/103).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
A decisão do MM. Juiz de Primeiro Grau está devidamente
fundamentada, em estrita consonância com os ditames legais.
Assim sendo e havendo, como há, em tese, indícios
suficientes, tanto de materialidade, como de autoria, mais que justificada a prisão.
O paciente foi preso em flagrante delito pelos crimes
previstos no artigo 14 do Estatuto de Desarmamento (Lei 10.826/2003), artigo 306, § 2o,
do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), artigo 147, caput, combinado com o
artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, e artigo 129, caput, combinado com
o artigo 61, inciso II, alínea "f" , ambos do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2033051-70.2020.8.26.0000 -Voto no 164
4
mesmo diploma legal.
Conforme consta deste habeas corpus (fls.48/50) em 07 de
fevereiro de 2020, por volta das 00h52min, na Rua João Claro de Oliveira, no 82, no
município de Taquarivaí, Comarca de Itapeva, a vítima estava com seu marido em um bar,
quando o paciente chegou e, portando uma faca, veio questioná-la acerca de supostos
boatos que ela teria espalhado acerca dele. Mesmo com a negativa da vítima, UESLEI,
bastante alterado, começou a ameaçá-la de morte e encostou uma faca em seu pescoço. Não
bastasse, ainda a agrediu com um soco na face. Antes de sair do local, o denunciado ainda
ameaçou a vítima de morte novamente, dizendo que iria até sua casa para matá-la.
Temerosa em razão das ameaças, a ofendida acionou a Polícia Militar, que compareceu ao
bairro. Enquanto acompanhavam a vítima até sua residência, os policiais se depararam com
UESLEI, que conduzia seu veículo após a ingestão de bebidas alcoólicas. o paciente tentou
empreender fuga, mas foi abordado e os policiais notaram evidentes sinais de embriaguez,
como olhos avermelhados, voz pastosa e odor etílico. Em seguida, encontraram a arma de
fogo no banco traseiro e uma faca embaixo do banco, conforme auto de exibição e
apreensão as fls. 10. Os Policiais também solicitaram que o denunciado fizesse o teste de
etilômetro, todavia, ele se recusou.
Assim é patente dos autos que a prisão preventiva do paciente
encontra lastro na gravidade concreta do delito, autoriza a segregação preventiva, não
havendo que se falar em ilegalidade da decisão, porquanto extrai-se dos documentos
juntados que o paciente agrediu e ameaçou a vítima e, logo após, foi abordado por policiais
militares conduzindo veículo automotor com concentração alcoólica acima do permitido e
portando arma de fogo.
Nesse cenário, evidencia-se a periculosidade do paciente e
gravidade concreta do delito porquanto, com agressividade exacerbada, causou lesão à
vítima, ameaçando e, não satisfeito, continuou a infringir a lei, conduzindo veículo
alcoolizado e portando uma espingarda, possuindo o paciente personalidade desvirtuada,
agressiva e voltada ao crime.
Assim, o fato é que a conversão da prisão em flagrante em
preventiva do paciente está corretamente fundamentada, perdendo a relevância os
eventuais atributos pessoais do paciente, uma vez que os fundamentos da prisão preventiva
estão relacionados ao processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2033051-70.2020.8.26.0000 -Voto no 164
5
material (aplicação da lei penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais, se não
afastados, não podem sucumbir perante circunstâncias “pessoais”, salvo o artigo 318, do
Código de Processo Penal, inaplicável aos autos.
Ou seja, a ordem pública necessita de resguardo, fundamento,
a princípio, não desconstituído pelas alegações do impetrante.
Assim, a decisão de primeiro grau já se encontrava
devidamente fundamentada, e consubstanciada na documentação acostada, em total
consonância com os artigos 5o e 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 312 do
Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características e nas consequências do
crime cometido, além das particularidades do paciente.
De outra parte, observo que a prisão cautelar não fere o
princípio da presunção de inocência, porquanto a Constituição Federal, que previu
expressamente a possibilidade de prisão em flagrante e por ordem judicial fundamentada
(artigo 5o, LXI, da Carta Magna), não revogou as disposições do Código de Processo Penal
que tratam da matéria (TJSP, HC 79.434, RTJSP 121/352; TACrimSP, HC 184.636, RT
649/275; TJSP, HC 95.377, RT 658/293 e RJTJSP 128/537; STJ, RHC 787, 5a Turma, RT
662/347; STJ, RHC 1.322, 6a Turma, DJU 2.9.91, p. 11822).
Por outro lado, não há se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo
312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa.
Deste modo, mostra-se plenamente cabível a manutenção da
prisão do paciente, tendo agido de maneira escorreita o ilustre Magistrado de Primeiro
Grau, em decisão bem fundamentada.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
manutenção da custódia cautelar do paciente, impossível a concessão da ordem.
Observo, por fim, que questões de mérito serão analisadas
durante a instrução processual.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, DENEGO a
ordem de habeas corpus.

JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS

RELATOR